Tribunal: STF
Processo: Rcl 93819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Agostinho José de Lyra Nogueira da Silva, em 23.4.2026, contra decisão do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco na Apelação n. 0054193-36.2008.8.17.0001, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. Consta da decisão reclamada:
“Trata-se de petição incidental interposta pela parte apelada, Agostinho Jose de Lyra Nogueira da Silva, no bojo da presente Apelação Cível, em que contende com o Banco do Brasil S/A acerca de expurgos inflacionários. 
A petição lançada ao id 58501764 traz aos autos a manifestação da parte Apelada requerendo o reconhecimento da obrigatoriedade de o Banco do Brasil S.A., na qualidade de signatário do acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, oferecer proposta de acordo. 
A parte Recorrida alega ter comprovado sua adesão ao acordo coletivo por meio do documento de id 54490442. Em suas razões (id 58501764), a parte Apelada argumenta, em síntese: (i) que a decisão do STF na ADPF 165 possui eficácia erga omnes e vinculante; (ii) que o Banco do Brasil assumiu o compromisso de oferecer o acordo aos poupadores; e (iii) que não há que se falar em sobrestamento do feito, requerendo a imediata intimação da instituição financeira para apresentar a minuta de acordo individual, abstendo-se de alegar desinteresse na transação.
(...) A matéria controvertida submetida à apreciação deste Relator está restrita a definir se há, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, obrigatoriedade de a instituição financeira apresentar proposta de acordo individual nos autos, bem como se a ausência de adesão acarreta consequências processuais imediatas ao poupador. 
Compulsando os autos e debruçando-me sobre a exegese do microssistema de resolução de demandas repetitivas, notadamente os contornos delineados pelo Pretório Excelso na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165, constato que a pretensão da parte autora carece de amparo jurídico.
(...) Sendo a transação um negócio jurídico bilateral, o seu pilar de sustentação é a autonomia da vontade. Sob esse prisma, é imperioso assentar que não há obrigatoriedade de adesão para qualquer das partes ao acordo em questão. O Supremo Tribunal Federal, ao homologar o referido instrumento, instituiu uma faculdade, uma via alternativa e consensual de pacificação social, e não uma obrigação coercitiva de transigir. 
Nessa toada, a consequência jurídica para o poupador que não adere ao acordo, ou para o caso em que a transação não se perfectibiliza, o processo se desdobrará na manutenção do sobrestamento (suspensão) do processo, aguardando-se o julgamento de mérito dos recursos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Temas de Repercussão Geral nº 264, 265, 284 e 285. O desfecho da lide individual ficará, portanto, condicionado à tese jurídica que vier a ser firmada pela Suprema Corte quanto à existência ou não de direito adquirido aos índices expurgados. 
No que tange à suposta obrigação da instituição financeira, o argumento da parte Apelada de que o Banco do Brasil S/A estaria compelido a apresentar, nestes autos, uma minuta de acordo, não se sustenta.
É bem verdade que as instituições financeiras signatárias estão vinculadas aos termos gerais do acordo coletivo. Contudo, essa vinculação significa que o banco não pode se furtar a honrar os parâmetros de pagamento (deságios, parcelamentos) caso o poupador manifeste interesse pelos canais adequados (plataforma unificada) e, fundamentalmente, desde que o poupador preencha todos os rigorosos requisitos objetivos exigidos no instrumento homologado (tais como a comprovação inequívoca da titularidade da conta poupança no período específico e a existência de saldo base para a incidência do expurgo). 
Inexiste, no ordenamento jurídico pátrio ou no acórdão da ADPF 165, qualquer comando que imponha ao banco o dever processual de ‘oferecer’ ativamente o acordo em cada processo individual, mormente na hipótese em que a instituição financeira entenda que a parte autora não preenche os requisitos necessários para a adesão. O Poder Judiciário não detém a prerrogativa de substituir a vontade da parte para forçá-la a apresentar uma proposta de acordo, sob pena de frontal violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (Art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal).
O estímulo à autocomposição, preconizado pelo art. 3º, § 3º, do Código de Processo Civil, não se confunde com a imposição de transacionar. Se o banco adota postura de resistência, escudando-se na ausência de preenchimento dos requisitos por parte do poupador ou preferindo aguardar o julgamento dos Temas de Repercussão Geral, age no exercício regular de seu direito de defesa. 
Portanto, a manifestação de adesão unilateral da parte autora (id 54490442), desacompanhada da concordância expressa e da respectiva proposta da instituição financeira, não tem o condão de forçar a celebração do negócio jurídico nestes autos, ainda mais no caso dos autos, em que a instituição financeira já manifestou o descabimento da celebração da avença. 
Ante ao exposto, com esteio na fundamentação supra e na exegese da ADPF 165 c/c Temas 264, 265, 284 e 285 do STF, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela parte apelada no id 58501764.
Por conseguinte, determino a manutenção do sobrestamento do presente feito, até ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal acerca do mérito dos Temas de Repercussão Geral supramencionados” (doc. 8, grifos nossos).

2. Contra essa decisão, o reclamante ajuíza a presente reclamação.

Alega que “é parte em ação judicial de expurgos inflacionários, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, processo nº 0054193-36.2008.8.17.0001, originado de demanda ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, relativa a diferenças de correção monetária em caderneta de poupança. Consta dos autos tratar-se de apelação cível referente a expurgos inflacionários, tendo como apelante o Banco do Brasil S/A e como apelado o ora Reclamante, representado por seu patrono constituído. No curso processual, foi formalizada petição de adesão ao acordo coletivo, havendo registro expresso dessa providência nos autos, inclusive com juntada identificada como ‘PETIÇÃO DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO’, em 18/11/2025” (fl. 2).

Sustenta que, “embora tenha promovido sua adesão na forma exigida no portal destinado aos acordos, o banco requerido não apresentou resposta efetiva, não formalizou a composição, não concluiu a análise, tampouco adotou qualquer providência útil ao aperfeiçoamento do ajuste” (fl. 2).

Afirma que o beneficiário adota “conduta omissiva estratégica, consistente em deixar transcorrer o prazo fixado no regime da ADPF 165 sem resposta concreta, para futuramente sustentar que o acordo não se aperfeiçoou em tempo hábil” (fl. 3).

Requer “a concessão de tutela de urgência, para determinar que o BANCO DO BRASIL S/A promova, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, a análise efetiva, conclusão e formalização da adesão apresentada pelo Reclamante no âmbito do acordo homologado na ADPF 165, vedando-se que a inércia da instituição financeira produza qualquer prejuízo ao aderente; c) seja determinado, ainda em sede liminar, que a adesão regularmente formulada pelo Reclamante seja considerada tempestiva e eficaz, impedindo-se que o decurso do prazo seja oposto contra ele por fato exclusivamente imputável ao banco” (fl. 6).

Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, para reconhecer a ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 165, cassando-se o entendimento omissivo adotado no processo de origem e determinando-se o cumprimento obrigatório e efetivo do regime de adesão, com a adoção das providências necessárias à formalização do acordo no caso concreto; g) seja reconhecido que a omissão injustificada da instituição financeira, após a adesão regularmente promovida pelo poupador, constitui comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e não pode ser utilizada para frustrar o direito do aderente” (fl. 7).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco, nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Tema 264, DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (Tema 265, DJe 16.4.2010).

Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).

Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285), determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).

Em 29.5.2020, no julgamento dos segundos embargos de declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, este Supremo Tribunal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na ementa do julgado:
“TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. ... PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. ... APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (DJe 8.6.2020).

Em 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator dos Recursos Extraordinários ns. 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (DJe 23.4.2021 e DJe 26.4.2021).

7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, este Supremo Tribunal declarou constitucionais os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; reafirmou a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança; e fixou a seguinte tese: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade” (DJe 10/06/2025). Confira-se a ementa desse julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento: ‘1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.’ – Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 3º, § 3º, e 139, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF, ADIs 5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADOs 52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (ADPF n. 165, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 10.6.2025).

Na espécie vertente, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do recurso aos seguintes fundamentos:
“Sendo a transação um negócio jurídico bilateral, o seu pilar de sustentação é a autonomia da vontade. Sob esse prisma, é imperioso assentar que não há obrigatoriedade de adesão para qualquer das partes ao acordo em questão. O Supremo Tribunal Federal, ao homologar o referido instrumento, instituiu uma faculdade, uma via alternativa e consensual de pacificação social, e não uma obrigação coercitiva de transigir.
(...) É bem verdade que as instituições financeiras signatárias estão vinculadas aos termos gerais do acordo coletivo. Contudo, essa vinculação significa que o banco não pode se furtar a honrar os parâmetros de pagamento (deságios, parcelamentos) caso o poupador manifeste interesse pelos canais adequados (plataforma unificada) e, fundamentalmente, desde que o poupador preencha todos os rigorosos requisitos objetivos exigidos no instrumento homologado (tais como a comprovação inequívoca da titularidade da conta poupança no período específico e a existência de saldo base para a incidência do expurgo). 
Inexiste, no ordenamento jurídico pátrio ou no acórdão da ADPF 165, qualquer comando que imponha ao banco o dever processual de ‘oferecer’ ativamente o acordo em cada processo individual, mormente na hipótese em que a instituição financeira entenda que a parte autora não preenche os requisitos necessários para a adesão” (fl. 3, doc. 8, grifos nossos).

Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelo reclamante.

Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.874-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral. 2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 50.149-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de descumprimento à ADPF 165 não configurado. O pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 55.634-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).

“RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (…) 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2021 por Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8024235-79.2020.8.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF. (…) 5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de previsão legal. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida no ponto referente ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF. (…) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação” (Rcl n. 45.637, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 18.3.2021).

“JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. APONTADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA HOMOLAGAÇÃO DO ADITIVO DO ACORDO NA ADPF 165 E NO RE 1.101.937 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 45.641, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 3.3.2021).

8. A reclamação tem como objetivos a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.

Eventual constituição do trânsito em julgado do recurso na origem somente poderia ser pleiteada em via processual própria no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim.
A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).

“A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixo